Tribunal: TJES
Processo: 0015520-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015520-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IARA BARBOSA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015520-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IARA BARBOSA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RAYANNA BEZERRA - ES29457, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
1. O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão. 2. Embargos de declaração improvidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015520-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IARA BARBOSA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RAYANNA BEZERRA - ES29457, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa de
IARA BARBOSA CARDOSO
.

A embargante aponta omissão no acórdão, sustentando que não foi analisado o pedido de desentranhamento das provas ilícitas, bem como requer o prequestionamento das matérias de direito.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios não há como dar provimento ao recurso.

A defesa aponta vício de omissão, que se verifica quando o acórdão deixou de analisar algum ponto defensivo.

Contudo, entendo que a tese trazida pela embargante foi devidamente enfrentada no voto proferido:

(...) Inicialmente, a defesa sustenta nulidade das provas obtidas por meio da abordagem policial supostamente ilegal.

Todavia, entendo que a abordagem policial restou devidamente justificada, tendo em vista que a recorrente carregava malas muito pesadas, estava suada e olhava para os lados a todo o momento, aparentando estar bastante nervosa.

Além disso, segundo o PM Arthur, assim que ele lhe deu “bom-dia”, Iara logo respondeu “só falo na presença do delegado”, o que aumentou ainda mais as suspeitas sobre o seu comportamento.

Dessa forma, não há que se falar, em qualquer tipo de nulidade.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada (EDcl no AgInt no REsp n. 1.707.456/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

No presente caso, não se vislumbra qualquer necessidade de haver manifestação expressa sobre o desentranhamento das provas, uma vez que a preservação das provas, reconhecidas como legalmente admissíveis, emerge como uma decorrência lógica e inquestionável.

Dessa forma, não há vício a ser sanado, de modo que fica evidente tratar-se de mera irresignação, com o entendimento exarado no acórdão, utilizando-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito do que já foi debatido.

Com relação ao prequestionamento, a Jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de aferir-se a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENÇA AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TAC. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...]
III- O Superior Tribunal de Justiça admite o questionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes. Não é o caso dos autos
. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.